Tribunal: TCU
Processo: 011.528/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto em face de acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito, com a consequente aplicação de multa em decorrência da inexecução parcial e ausência de funcionalidade do objeto de termo de compromisso que previa a recuperação de uma encosta no Município de Água Preta/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Armando Almeida Souto, ex-prefeito de Água Preta/PE, em face do Acórdão 2784/2025-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito, com a consequente aplicação de multa em decorrência da inexecução parcial e ausência de funcionalidade do objeto do Termo de Compromisso 163/2011, que previa a recuperação de uma encosta no Município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Água Preta/PE, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República em Pernambuco.